Tribunal: TJES
Processo: 0000010-71.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GUIMARAES LOPES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa simples (art. 180, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), embriaguez ao volante (art. 306, Lei 9.503/97) e direção de veículo sem habilitação (art. 309, Lei 9.503/97), em concurso material (art. 69, CP). A pena final foi fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão, 01 ano e 08 meses de detenção, e 220 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 ano.

A denúncia narra que, em 20 de dezembro de 2021, no centro de Vila Velha/ES, o veículo de uma mulher foi roubado por dois indivíduos armados não identificados. Em 2 de janeiro de 2022, o recorrente foi flagrado conduzindo o mesmo veículo, agora com placas adulteradas, em atitude suspeita, realizando manobras perigosas e fugindo da polícia na contramão de uma via pública. Após ser capturado, constatou-se que o apelante estava sob efeito de maconha, não possuía habilitação e conduzia o automóvel com sinais identificadores adulterados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento das penas-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas materiais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e o auto de constatação de adulteração, demonstram que o apelante conduzia o veículo roubado com placas adulteradas, o que justifica a manutenção da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A alegação de desconhecimento sobre a adulteração das placas não se sustenta, pois o recorrente adquiriu o veículo por valor muito inferior ao de mercado, fugiu da polícia e não apresentou provas que corroborassem sua versão dos fatos, conforme exige o art. 156 do CPP.

O dolo do apelante é evidenciado tanto pela fuga quanto pela sua conduta de ocultar a origem ilícita do veículo, ainda que não tenha sido o autor material da adulteração, configurando o crime formal previsto no art. 311 do CP. O tipo penal em comento configura crime formal, ou seja, não exige para a sua configuração qualquer intenção específica do agente, bastando que ocorra a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo.

A dosimetria da pena foi adequada, sendo justificadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade acentuada, o desrespeito reiterado às normas de trânsito e penais, e a habitualidade delitiva, demonstrada pela prática de quatro crimes distintos no mesmo contexto fático.

A condução embriagada e sem habilitação em situação de fuga da polícia justifica o agravamento das penas, dado o elevado risco imposto a terceiros e o desprezo pelas normas de trânsito.

Conforme entendimento do STJ, ao reanalisar as circunstâncias judiciais, o Tribunal pode modificar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução da reprimenda, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, sem que configure
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000010-71.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL GUIMARAES LOPES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
GABRIEL GUIMARÃES LOPES SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de
receptação dolosa simples
(art. 180,
caput,
CP),
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, CP),
embriaguez ao volante
(art. 306, Lei 9.503/97) e
direção de veículo sem habilitação
(art. 309, Lei 9.503/97), em
concurso material
(art. 69, CP), à pena final de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, e
220 (duzentos e vinte) dias-multa
, à razão mínima, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 01 (um) ano
.

Em suas razões recursais (id. 11827977), a defesa pugna:

[1] pela absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, aduzindo que inexistem provas demonstrando que foi o apelante quem modificou os elementos identificadores do automóvel;

[2] pelo redimensionamento das penas-base aos mínimos legais.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, na manhã de 20 de dezembro de 2021, no centro de Vila Velha/ES, o automóvel pertencente a uma mulher, foi roubado por dois indivíduos armados não identificados. Posteriormente, em 2 de janeiro de 2022, na Avenida José Júlio de Souza, no Bairro Jockey de Itaparica, também em Vila Velha/ES, o recorrente foi flagrado conduzindo o mesmo veículo, agora com placas adulteradas, em uma atitude suspeita e perigosa, realizando manobras bruscas e trafegando na contramão, ao tentar fugir de uma abordagem policial.

Durante a fuga, o apelante abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi capturado pelos policiais. Ao consultarem o automóvel, foi confirmado que ele era fruto do roubo anterior. Além disso, constatou-se que o acusado não possuía habilitação, conduzia o carro sob influência de substância psicoativa (maconha), e havia adulterado os sinais identificadores do veículo.

Passo a análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pedido de absolvição quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo,
vejo que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo boletim de ocorrência comunicando o roubo do veículo (fls. 21/22), pelo auto de apreensão (fl. 42), pelo auto de constatação provisória de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fl. 43), e pela prova oral colhida, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da apreensão, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Nesse passo, em juízo (mídia de fl. 128), os policiais militares
Jacymar Sperandio J
ú
nior
e
Ionara de Oliveira Santos Ribeiro
, confirmaram que o apelante era quem conduzia o veículo com restrição de roubo,
esclarecendo ainda que, no momento da abordagem, constataram a adulteração das placas do referido automóvel
.

Destaco que não há razão para se duvidar da palavra dos policiais militares ouvidos nos autos, haja vista que não foram carreadas provas, tampouco indícios que indiquem, ainda que minimamente, que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Além do que, seus depoimentos foram prestados em juízo e encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Corroborando os depoimentos prestados pelos policiais militares, o auto de constatação provisório de adulteração de sinal de identificação veicular de fl. 43 atestou que “
O chassi do veículo apreendido não confere com a placa nele instalada (NTG5C5I)
e, ao ser procedida consulta do chassi, verifica-se constar restrição de furto/roubo com data de 20/12/2021 para o veículo de placa HMB2061”.

Durante o interrogatório judicial, o recorrente confessou a prática dos crimes de trânsito e o delito de receptação. No entanto, negou ter sido o responsável pela adulteração das placas de identificação do veículo roubado,
embora tenha admitido que não verificou a numeração do chassi ao adquiri-lo
.

Não obstante o réu alegue desconhecimento sobre a adulteração das placas, ele não se desincumbiu do ônus de provar suas afirmações, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal, especialmente porque não demonstrou ter realizado qualquer verificação quanto à autenticidade dos sinais identificadores do veículo.

O recorrente admitiu ter adquirido o veículo de uma pessoa desconhecida, por um valor consideravelmente inferior ao de mercado, o que permite concluir que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem que conduzia.

Não fosse suficiente, julgo que o dolo do apelante, também, pode ser extraído da circunstância de ter empreendido fuga, ao perceber que seria abordado pela guarnição policial, tendo sido necessário realizar sua perseguição.

Assim, está claro que ele, ao menos, consentiu com a troca das placas originais por placas “frias”, com o objetivo de ocultar a procedência criminosa do automóvel, comportamento corroborado pela sua tentativa de fuga ao perceber a aproximação dos policiais.

Mesmo que o recorrente não tenha sido o autor material da adulteração do sinal identificador, é evidente que ele, no mínimo, tinha conhecimento da fraude e se beneficiou dela, contribuindo, assim, para a perpetuação do crime.

Como se sabe, o delito tipificado no artigo 311 do Código Penal, não se configura apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando é apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o ele não consegue apresentar provas para afastar essa presunção (crime formal).

Nesse sentido:

“(...)
Havendo provas contundentes nos autos demonstrando a materialidade e autoria, resta inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal. Restando o veículo adulterado apreendido na posse do acusado inverte-se o ônus da prova. O tipo penal em comento configura crime formal, que se consuma, dentre outras formas, com a simples conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, manter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, sem exigir dolo específico
.” (TJPB; ACr 0800495-77.2024.8.15.0001; Câmara Criminal;
Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 18/12/2024
, meu grifo).

“(...)
1. O delito previsto no artigo 311, do Código Penal, não exige para a sua configuração qualquer intenção específica do agente, bastando que ocorra a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo
. (...)” (
TJES;
APCr 0023788-46.2017.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/02/2022
; meu grifo).

Portanto, não é necessário maior esforço para concluir que alegações do recorrente não são suficientes a refutar a conclusão por sua responsabilidade penal.

Mantida, portanto, a condenação.

Quanto as penas-base,
tenho que não comportam reparos.

No presente caso, ao realizar a individualização das penas, na 1ª etapa da dosimetria, o Juízo de Primeiro Grau entendeu como desfavorável a circunstância judicial da
“culpabilidade”, com relação a todos os crimes
a que o recorrente foi condenado, e o vetor
“circunstâncias do crime”, apenas quanto aos delitos previstos na Lei de Trânsito
, ou seja, embriaguez ao volante e direção de veículo sem habilitação.

A despeito de não coadunar com a fundamentação da sentença,
julgo que a “culpabilidade” do acusado, de fato, revela-se acentuada
, na medida em que o réu não apenas praticou quatro crimes distintos, mas suas condutas revelam um desrespeito reiterado às normas penais e de trânsito, evidenciando um maior grau de reprovabilidade.

E
m relação ao crime de adulteração de sinal
de veículo
, tenho que a conduta do réu não foi meramente ocasional ou fruto de um momento de impulso, mas sim demonstrou planejamento e intenção clara de ocultar a origem ilícita do veículo.

A adulteração não é um crime comum de trânsito, mas sim um crime que favorece organizações criminosas e dificulta a repressão a outros delitos, como furtos e roubos de veículos.

Ademais, o fato de empreender fuga ao perceber a abordagem policial, demonstra plena consciência da ilicitude e tentativa de se esquivar da responsabilização, reforçando seu dolo e comprometimento com a prática criminosa.

Quanto ao crime de receptação
, verifico que o réu não pode ser considerado um mero adquirente de boa-fé, pois, ao fugir da abordagem, evidenciou que tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

A receptação é um crime que alimenta a cadeia criminosa do furto e roubo de veículos, sendo socialmente reprovável e justificando um juízo mais severo sobre sua conduta.

Além disso, a circunstância de estar envolvido simultaneamente em outros crimes, no mesmo contexto, demonstra habitualidade delitiva, o que reforça a maior censurabilidade da conduta.

Sobre a embriaguez ao
volante
, considero que este delito não se restringiu ao simples consumo de álcool, mas envolveu o uso de drogas ilícitas, aumentando a gravidade da conduta e o risco de acidentes.

O apelante não apenas dirigiu embriagado, mas também empreendeu fuga, colocando outras pessoas em risco e demonstrando um completo desprezo pelas normas de trânsito e segurança pública.

A conduta demonstra um grau de imprudência muito superior, ao de um motorista que apenas excede o limite de álcool permitido, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

No tocante ao delito de d
irigir sem habilitação
, penso que o recorrente, ao conduzir um veículo nessas condições, demonstra total desrespeito às normas de trânsito, pois sequer teve a preocupação de aprender formalmente a dirigir e conhecer as regras de circulação.

Além disso, ele não estava apenas sem habilitação, mas dirigia sob efeito de drogas e tentou fugir da polícia, agravando significativamente sua conduta.

A inaptidão técnica para conduzir um veículo aumenta o risco de acidentes, e, no caso concreto, esse risco foi potencializado pelas demais circunstâncias (embriaguez e fuga).

Por outro lado, embora, também, não tenha havido fundamentação para terem sido consideradas desabonadoras, realmente,
prospera a análise desfavorável das “circunstancias” dos dois crimes da Lei de Trânsito
.

No tocante ao crime de
embriaguez ao
volante
, tenho que a condução embriagada do apelante não foi um evento isolado e sem consequências, mas sim ocorreu em um contexto de fuga da polícia, demonstrando risco real e concreto para terceiros.

O réu não estava apenas sob efeito de álcool, mas também de drogas ilícitas, o que comprometeu ainda mais sua capacidade psicomotora e aumentou o perigo da conduta. O fato de ter fugido da abordagem policial, sinaliza um desprezo pelas autoridades e pela ordem pública, além de aumentar a exposição de outras pessoas ao perigo.

Relativamente ao delito de
dirigir sem habilitação
, reputo que ele deve ser analisado à luz do contexto concreto: não se tratava de um condutor inexperiente dirigindo de forma prudente, mas sim de alguém sob efeito de drogas e tentando fugir da polícia.

O local e as condições em que os fatos ocorreram são relevantes: se houve movimentação intensa de veículos e pedestres, o risco foi ainda maior.

O réu assumiu o risco de causar um acidente grave, pois não tinha aptidão para conduzir e, ainda assim, dirigiu sob efeito de substâncias psicoativas, o que agrava as circunstâncias do crime.

Ressalvo que, conforme entendimento do STJ, ao reanalisar as circunstâncias judiciais, o Tribunal pode modificar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução da reprimenda, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, sem que configure
reformatio in pejus
.

Assim, mantenho as penas aplicadas.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.